Tribunal: STF
Processo: AI 247142
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE EXCLUSIVAMENTE
NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Hipótese em que ofensa à Constituição, se existente, seria
reflexa e indireta. Apelo extremo que, ademais, se mostra inviável
ante a falta de prequestionamento dos temas constitucionais nele
veiculado.
Agravo regimental improvido.